Tribunal: STF
Processo: AC 2798
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
E M E N T A: “AÇÃO CAUTELAR INOMINADA” – RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INADMISSIBILIDADE – PROCEDIMENTO EXTINTO – RECURSO IMPROVIDO. 
  
  




PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 




  




- A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora”. Precedentes. 
  
- Ausente o necessário juízo positivo de admissibilidade (RTJ 110/458 - RTJ 112/957 – RTJ 140/756 – RTJ 172/419), revela-se inviável a outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e, também, ao agravo de instrumento deduzido contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo. Precedentes. 
  




RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO QUE CONFIRMA MERO INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE – MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS CONCERNENTES AO “FUMUS BONI JURIS” E AO “PERICULUM IN MORA” – INVIABILIDADE, EM TAL CONTEXTO, DO APELO EXTREMO. 
  
- Não se revela admissível recurso extraordinário contra decisões que concedem ou denegam medidas cautelares ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios - precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do “periculum in mora” e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade (ou de inconstitucionalidade), deixando de ajustar-se, em conseqüência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes.